Tribunal: TJSP
Processo: 1504975-25.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000360969
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1504975-25.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CARLOS
ROGERIO DOS SANTOS FERREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso de CARLOS ROGÉRIO DOS SANTOS FERREIRA para,
mantida a condenação, deferir o regime aberto para desconto da pena imposta, bem
como a substituição da carcerária por prestação de serviços à comunidade, em prol
de entidade a ser indicada pelo juízo das execuções, e mais dez (10) dias-multa que,
somados ao montante fixado, totaliza cento e setenta e seis (176) dias-multa, piso.
Ficam mantidos os demais termos da respeitável sentença apelada. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504975-25.2019.8.26.0228 -Voto no
2
Voto no 48.585
Apelação Criminal no 1504975-25.2019
Órgão Julgador: 1a Câmara Criminal
Comarca de SÃO PAULO 11a Vara Criminal
Apelante:
CARLOS ROGÉRIO DOS SANTOS FERREIRA
Apelado:
MINISTÉRIO PÚBLICO
O apelante foi denunciado como incurso no
art. 33, caput da Lei 11.343/06, em razão de fato ocorrido no dia 1o
de março de 2019, às 18h, na Rua Pedrinhas, 100, Vila Sonia, nesta
Capital, quando trazia consigo, para fins de entrega a consumo de
terceiros, 6 porções de maconha (63,8g). Ao final da instrução foi
condenado, nos termos da denúncia, a 1 ano e 8 meses de reclusão,
no regime inicial fechado, mais o pagamento de 166 dias-multa, piso
(fls. 112-121).
Apela da sentença, buscando a absolvição,
argumentando com a insuficiência de provas para a condenação.
Alternativamente, pede a desclassificação da conduta para o crime de
porte para uso próprio; a fixação de regime prisional menos rigoroso e
a substituição da carcerária por restritiva de direitos (fls. 126-144).
Foram apresentadas as contrarrazões (fls.
148-151).
A Procuradoria Geral de Justiça oficia pelo
improvimento do apelo (fls. 159-169).
É o relatório.
Preso em flagrante e conduzido à autoridade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504975-25.2019.8.26.0228 -Voto no
3
policial, o apelante alegou, na data dos fatos, ter se dirigido até a
Praça da República para comprar maconha para Patrícia, mas foi
abordado pela polícia ao lhe entregar a droga (fl. 20).
Conquanto não ratificada na instrução, na fase
do inquérito, a testemunha Patrícia dos Santos Pereira declarou
estivesse na faculdade com a amiga Stefany quando resolveram fumar
maconha; chamaram Douglas para lhes acompanhar, bem como o réu
para fornecer a droga (fl. 3).
O relato foi confirmado, em parte, por Stefany
Orrutia Hipolito Gonçalves (fl. 4), e integralmente por Douglas
Oliveira da Silva (fl. 5), o qual acrescentou, embora trabalhasse como
Uber, não foi buscar o réu, pessoa que sequer conhecia, sabendo
apenas que trabalhava na Cobasi e traria a droga para os três
consumirem.
Na instrução, o réu preferiu exercer o direito
de silenciar, enquanto aquelas testemunhas não foram ouvidas.
De
outro
lado,
os
policiais
militares,
responsáveis pelo flagrante vieram a juízo e confirmaram o teor das
declarações prestadas no inquérito. Luís Felipe, embora não se
recordasse da fisionomia do réu, narrou abordara um carro com dois
casais; todos foram submetidos à revista e encontrou maconha na
mochila do acusado, o qual admitiu a aquisição, transporte e entrega
da droga aos outros, para ganhar uma parte para si. Os demais
sabiam da droga, mas nada disseram. Não se lembrou se alguém
portava instrumento para o consumo, tampouco se o réu estivesse
dentro do carro, que estava parado.
O policial José Roberto reconheceu o réu na
audiência, contando, no dia dos fatos, o COPOM noticiara situação
suspeita de tráfico; em diligência, notou um carro estacionado com
placa de Belo Horizonte e dois casais nas proximidades; realizadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504975-25.2019.8.26.0228 -Voto no
4
buscas no veículo, nada foi encontrado; um rapaz falou que era Uber
e as duas moças disseram ser universitárias, estes só portavam
cigarros de maconha consumidos. Porém, na mochila que o réu trazia
consigo havia grande quantidade de entorpecentes; este afirmou
trabalhasse na Cobasi e admitiu ter sido chamado pelas garotas para
entregar entorpecente, então obtido numa comunidade. Explicou que
a entrega foi realizada longe da faculdade, para não levantar
suspeitas. Em contato com a administração da FAAM, soube que as
garotas tinham problemas de uso e repasse de entorpecentes no
interior do estabelecimento. Não recordou sobre apreensão de
dinheiro; o réu ainda declarou, informalmente, fosse corriqueira a
entrega de drogas àquelas moças
Ao contrário do sustentado pela combativa
defensoria, não se pode duvidar da veracidade dos testemunhos
policiais, os quais, como qualquer outra pessoa, podem prestar prova
válida, dependendo do conteúdo de suas alegações. Seria absurdo
que, somente pela função exercida, de encarregados de manutenção
da segurança pública, pudessem ser tomados por suspeitos daquilo
que declaram. Inverter-se-ia a presunção de legalidade dos atos
desses agentes públicos. Além disso, não parece razoável que fossem
incriminar inocente, escolhido aleatoriamente, imputando-lhe o grave
delito, sem qualquer razão pessoal para o ato. Portanto, não
demonstrada qualquer razão para suspeita de conduta censurável
dos milicianos e nenhuma foi provada pelo réu é de se admitir
seus testemunhos como verdadeiros.
Nestes
autos,
os
policiais
apresentaram
depoimentos coerentes, narrando, com clareza, a abordagem do
acusado na posse de uma mochila com maconha, tendo ele admitido,
informalmente, o fornecimento de entorpecente às universitárias.
Embora estas não fossem ouvidas no processo, seus depoimentos
extrajudiciais, assim como a confissão extrajudicial do réu, são
harmônicos com a prova acusatória colhida aos autos, evidenciando a
finalidade comercial da droga.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504975-25.2019.8.26.0228 -Voto no
5
Depois, embora a quantidade da apreensão não
fosse excessiva, como às vezes se verifica, era superior à que um
usuário adquire para o consumo pessoal.
Por fim, o fato de ser, o réu, usuário não é
incompatível com o exercício do tráfico, prática corriqueira até como forma
de sustentar o vício. Aliás, foi nesse sentido a confissão do réu na fase
do inquérito.
Destarte, não cabia outra solução ao feito, que
não a condenação bem decretada na sentença.
A dosimetria não comporta reparos.
Partindo da base no mínimo, ainda que se
considerasse a confissão extrajudicial do réu, impossível a redução da
pena aquém daquele patamar, consoante o disposto na Súmula 231 do
STJ. Na terceira etapa, operou-se a diminuição máxima da pena, pela
incidência do redutor previsto no art. 33, §4o da Lei 11.343/06, revelando-
se acertada a dosimetria.
Levando-se em conta o montante da pena, a
primariedade do réu e o disposto na Súmula 440 do STJ, possível o
estabelecimento do regime aberto para o cumprimento.
Embora este relator se tivesse posicionado contra
a concessão de pena restritiva de direitos, em substituição da carcerária,
posto que o desvalor do crime pudesse ser considerado pelos legisladores
para negar-lhes esta possibilidade, o Supremo Tribunal Federal
considerou inconstitucional a vedação contida no artigo 44 da Lei
Antidrogas.1
Sucessivas
decisões
posteriores
confirmaram
aquele
entendimento.
1 HC 97256-RS, Rel. Min. Ayres Britto, Dje 15.12.2010.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504975-25.2019.8.26.0228 -Voto no
6
Destarte,
se
o
posicionamento
da
Corte
Constitucional se faz nesse sentido, para evitar conflitos jurisprudenciais
desnecessários, é de se seguir aquela orientação. Nesse passo, substitui-
se a pena carcerária por prestação de serviços à comunidade, pelo prazo
da corporal, e mais dez diárias, que deverão somar-se ao montante já
fixado.
Ante tais motivos, dá-se parcial provimento ao
recurso de CARLOS ROGÉRIO DOS SANTOS FERREIRA para, mantida a
condenação, deferir o regime aberto para desconto da pena imposta, bem
como a substituição da carcerária por prestação de serviços à
comunidade, em prol de entidade a ser indicada pelo juízo das execuções,
e mais dez (10) dias-multa que, somados ao montante fixado, totaliza
cento e setenta e seis (176) dias-multa, piso. Ficam mantidos os demais
termos da respeitável sentença apelada.
Figueiredo Gonçalves
relator